Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737429-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSECLER MACEDO GUILHERMON VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. MÉRITO. MÁ GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR. 1. A perícia deve ser indeferida quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato, é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A necessidade de perícia não deve ser utilizada como pretexto para eximir o autor de instruir a petição inicial com os documentos necessários. 2. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco a má gestão dos valores creditados na conta. Pela mesma razão, não é necessária a denunciação da lide à União. 3. Por se tratar de hipótese sem previsão expressa no Código Civil, deve ser aplicado o prazo geral de prescrição de dez anos. O termo inicial é a data do saque dos valores. 4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 5. Não havendo redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar a má gestão alegada, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 6. Não provada a prática de ato ilícito no gerenciamento da conta, o pedido de indenização por dano material deve ser rejeitado. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso II, Decreto 9.978/2019, 98, §1o, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, 464, todos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial requerida teria por finalidade demonstrar que o recorrido promoveu a incorreta atualização dos valores. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 4o, inciso II, Decreto 9.978/2019, 98, §1o, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, 464, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou: O indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato, é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. O sistema de ônus e preclusões estabelecido pelo Código de Processo Civil condiciona a apreciação do cerceamento de defesa. O requerimento de perícia foi abstrato e genérico, por esse motivo foi indeferido. O Juízo de Primeiro Grau considerou que a resolução da demanda exigia prova documental. O Código de Processo Civil determina o indeferimento da perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas (art. 464, § 1o, II, do CPC). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o referido dispositivo, explicam que o juiz deverá ponderar a necessidade de perícia com base na evidência trazida pelas demais provas.1 A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação (art. 464, caput, do CPC). Mesmo a apelação não é suficientemente clara quanto ao objeto da perícia. O recurso afirma genericamente que iria demonstrar a incorreta atualização dos valores, para fundamentar a extensão do dano, mas não menciona o fato específico a ser provado pela perícia (id 17383972, f. 4). Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434, caput, do CPC). A necessidade de perícia não deve ser invocada como pretexto para eximir o autor de instruir a petição inicial com os documentos necessários. A perícia contábil seria necessária apenas se o Juízo de Primeiro Grau sentisse a necessidade de dirimir eventual controvérsia utilizando o conhecimento especializado de um técnico de confiança. ..... Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa (ID 19042954). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023